Tribunal: TJES
Processo: 0000539-36.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000539-36.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUANN DA COSTA VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000539-36.2021.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUANN DA COSTA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
QUALIFICADO
–
ART. 155, §4º, I
I
, CP –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
NÃO CABIMENTO
–
AUSÊNCIA DE REQUISITOS
-

RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO - ART. 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL - VIABILIDADE -
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL –
PROVAS TESTEMUNHAIS -

REDUÇÃO DA PENA-BASE
-

IN
VIABILIDADE –
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68, DO CP -

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –

IMPOSSIBILIDADE -
JUÍZO DA EXECUÇÃO

-
RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE

PROVIDO
.
1
- Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da res furtiva não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância.

Ademais, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante, o que não é cabível. Na hipótese, os bens subtraídos não possuem valores irrisórios, pois, considerada a mensuração em R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), verifica-se que tal valor ultrapassa o limite de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (ano de 2019), que era de R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Logo, não há que se falar em inexpressividade da conduta. Ademais, a conduta do acusado é altamente reprovável, tendo em vista que entrou no imóvel mediante escalada, somado ao fato de o réu ser contumaz na prática de delitos, o que também inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
2 -
Sendo o acusado tecnicamente primário e o valor dos bens subtraídos inferior ao salário-mínimo à época vigente, de rigor o reconhecimento do furto privilegiado.
3
- No tocante à qualificadora referente a escalda, embora não haja laudo pericial nos autos, é possível o seu reconhecimento através de outros elementos de prova, principalmente levando-se em conta as declarações prestadas pelas testemunhas, que possuem relevante valor probatório.
4
– Restando demonstrado que a ilustre magistrada
“a quo”
aplicou a pena-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar adequado e proporcional, tendo em vista a existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada de acordo com elementos constantes nos autos.
5
-

O pedido de assistência judiciária gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
6
- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a incidência do furto privilegiado, previsto no art. 155, §2º, do CP, substituindo a pena de reclusão pela de detenção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000539-36.2021.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUANN DA COSTA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUANN DA COSTA VIEIRA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante pugna pela sua absolvição ante o reconhecimento da insignificância da conduta; o reconhecimento do furto privilegiado (artigo 155, § 2º, do Código Penal); a exclusão da qualificadora (artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal), em razão da ausência de Laudo Pericial; e, por fim, a isenção das custas.

O Ministério Público de 1º grau em contrarrazões, pleiteou pelo parcial provimento do recurso, no sentido de reconhecer o privilégio previsto no art. 155, par. 2º do CP em seu patamar redutor mínimo de 1/3 da pena privativa de liberdade, sem prejuízo do reconhecimento da circunstância qualificadora concomitante.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Marcello Souza Queiroz, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 15 de outubro de 2019, o denunciado Luann da Costa Vieira, de forma livre consciente, subtraiu para si coisa alheia móvel (dois “gaiolões” de madeira, avaliados em aproximadamente R$ 450,00 - quatrocentos cinquenta reais) pertencente a Bruno Benevenuti Santolini.

Pois bem.

A defesa postula o reconhecimento do princípio da bagatela.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Sobre o assunto, trago as seguintes orientações jurisprudenciais:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. O PREJUÍZO SUPERA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RÉ REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente;

b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No caso, não se verifica mínima ofensividade da conduta da agente, haja vista o valor dos itens subtraídos (14 frascos de desodorante), avaliados em R$ 215,18 (duzentos e quinze reais e dezoito centavos), correspondente à 20% do salário mínimo fixado à época (Ano de 2019 - R$ 998,00), nem tampouco o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento da agente, que ostenta uma condenação transitada em julgado por crime patrimonial, o que evidencia a lesividade da conduta, segundo os parâmetros jurisprudenciais desta Corte.

3.
A reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal
. Nesse sentido: EAREsp n. 221.999/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.463.008/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.)”.

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. DELITO PRATICADO MEDIANTE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público."

(HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).

2.
A jurisprudência desta Corte entende que, tendo o furto sido praticado mediante escalada e rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do Princípio da Insignificância
.

Precedentes.

3. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância
não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva
, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que se trata de paciente reincidente e com maus antecedentes, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.

4. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, por não restarem demonstrados os exigidos ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, bem como em razão da contumácia do paciente na prática de delitos.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 903.405/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)”.

Na hipótese, os bens subtraídos não possuem valores irrisórios, pois, considerada a mensuração em R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme o auto de avaliação, tal valor ultrapassa o limite de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (ano de 2019), que era de R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Ademais, a conduta do acusado é altamente reprovável, tendo em vista que entrou no imóvel mediante escalada, somado ao fato de o réu ser contumaz na prática de delitos (certidão de fl. 45).

Desta forma, não há que se falar em inexpressividade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.

Requereu a defesa o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao furto privilegiado, prevista no artigo 155, §2º, do Código Penal.

Os requisitos elencados no referido dispositivo são a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada.

No caso em tela, como visto, os bens subtraídos totalizaram R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), e, à época do crime (ano de 2019), o valor do salário-mínimo era de R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais),
sendo o valor dos bens subtraídos inferior ao salário-mínimo
.

Ademais, o réu, muito embora ostente maus antecedentes, não é reincidente e, portanto, é tecnicamente primário.

Sendo assim, o apelante faz jus ao benefício.

Com efeito, considerando o valor dos bens subtraídos, correspondente a cerca de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor do salário-mínimo à época vigente, bem como por ostentar o acusado maus antecedentes,
substituo a pena de reclusão por detenção
, em conformidade com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES, INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA E VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 45% DO SALÁRIO MÍNIMO. SUFICIENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR DETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que a figura do furto privilegiado restou afastada em razão de o recorrente ostentar maus antecedentes. Nos termos do enunciado n. 551 da Súmula desta Corte Superior, a primariedade é requisito para aplicação da minorante em questão, sem haver qualquer ressalva à existência isolada de maus antecedentes. 2. No caso, sendo o recorrente primário e o valor do bem subtraído inferior a um salário mínimo, mostra-se cabível a incidência da causa de diminuição em questão. Todavia, considerando o valor total dos bens (R$ 469,16 - quatrocentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), superior a 45% do salário mínimo vigente na época do crime (R$ 1.039,00 - mil e trinta e nove reais), a incidência de qualificadora e, ainda, tratar-se de apenado que ostenta maus antecedentes, suficiente a substituição da pena de reclusão por detenção, nos termos do art. 155, § 2º, do Código Penal – CP. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 782.315/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023)”.

Com relação à pretensão de exclusão da qualificadora (escalada), faço as seguintes considerações.

No caso dos autos, verifica-se que, a fim de obter seu intento criminoso, o acusado entrou no imóvel por via anormal, tendo escalado um muro de aproximadamente 1m80cm de altura para chegar no terceiro andar do prédio, conforme relatou a testemunha, ora vítima. Vejamos:

"(
...
)
os envolvidos pularam muro por cima de uma grade que há na casa pegaram as gaiolas que estavam no terceiro andar; que muro possui cerca de 1m80cm (um metro oitenta centímetros) de altura; que as gaiolas valiam cerca de R$ 700,00 (setecentos reais);
(...)
; que havia uma marca de pé na parede por onde réu escalou; que portão estava com cadeado, contudo acusado pulou muro;
(...)”.
(BRUNO BENEVENUTI SANTOLINI)

Vale consignar que a ausência de laudo pericial não inviabiliza a sua incidência quando a prova oral for suficiente para tal comprovação, como no caso dos autos.

Neste sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE À ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A jurisprudência do STJ é no sentido de ser imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4º, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos. Todavia, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se excepcionalmente suprir a prova pericial, como na hipótese, na qual a circunstância qualificadora foi comprovada pelo depoimento do funcionário da empresa detentora dos fios elétricos, dos agentes públicos, além da confissão do próprio réu, em ambas as fases da persecução penal.

Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 895.457/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)”.

Portanto, o conjunto probatório demonstra com clareza a configuração da qualificadora descrita no inciso II, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal.

No que se refere a pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RESP INADMISSÍVEL PELO ÓBICE DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A vetorial culpabilidade foi considerada desfavorável em razão do modus operandi empregado - passou-se por investigador de polícia e reteve as vítimas por aproximadamente seis horas nas dependências do distrito policial depois do seu horário normal de funcionamento -, o que justificou a exasperação da pena em 1 ano e 4 meses. 2. Considerado o intervalo de 6 anos entre o máximo e o mínimo da pena estabelecida pelo tipo penal, não há evidências de desproporcionalidade ou não razoabilidade. A compreensão do STJ é de que a negativação de uma circunstância judicial é suficiente para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Precedente. 3.
(...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.515.697/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”.

Analisando a dosimetria procedida pela magistrada sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que esta seguiu as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando a reprimenda base imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor ao menos uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade).

Ressalte-se que a testemunha Jhonatan dos Santos Martins, esclareceu que foi convidado pelo réu para cometer o furto, tendo ele negado, e que o furto ocorreu no período da madrugada.

Assim, como se vê, a magistrada se baseou em elemento concreto existente nos autos, não havendo inidoneidade na fundamentação do vetor negativo da culpabilidade.

Por fim, concluo que o pedido de assistência judiciária gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE
PARCIA
L

PROVIMENTO,
para reconhecer a incidência do furto privilegiado, previsto no art. 155, §2º, do CP, substituindo a pena de reclusão pela de detenção, mantendo incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)